Tribunal: TJDFT
Processo: 0749140-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749140-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE CEREAIS VANDIMA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida no cumprimento de sentença de honorários advocatícios - 0019128-85.2010.8.07.0001 e 2010.01.1.042998-3 - movido contra COMERCIAL DE CEREAIS VANDIMA LTDA - EPP, que deferiu parcialmente o pedido do agravante, apenas em relação à pesquisa SNIPER. Os pedidos de penhora de 30% de recebíveis de cartões e de cadastramento da dívida na CNIB -Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – foram indeferidos. A inicial do presente agravo, ao que se percebe, tem nela a junção de duas peças, ambas relativas ao processo e às partes na origem. A primeira parte da inicial (ID 78167923, págs. 1-7) busca o deferimento da pesquisa SNIPER, nos termos a seguir: “Ante o exposto, a parte exequente requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, com o fito de se determinar a realização da pesquisa via SNIPER. (grifos nossos) A segunda parte da inicial (ID 78167923, págs. 7-14) busca a penhora de 30% de recebíveis de cartões e o cadastramento da dívida na CNIB -Central Nacional de Indisponibilidade de Bens: Por essas razões, merece reforma a decisão agravada, de modo a deferir a penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito de titularidade das Executadas, na razão de 30% (trinta por cento) até a quitação do débito, oficiando-se, para tanto, as instituições financeiras e as administradoras de cartões acima indicadas, bem como seja determinada a inscrição da agravada no CNIB. III PEDIDO Ante o exposto, a parte exequente requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, na forma da argumentação acima. (grifos nossos) Ora, em congruência com a decisão recorrida, ao que parece, a inicial correta seria a da segunda parte da atual peça em exame. Assim, visando a higidez do feito, e acreditando ser caso de mero ajuste da peça já apresentada, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao agravante a apresentação de nova peça com a devida correção. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator